Tribunal: TJDFT
Processo: 0745664-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indisponibilidade de bens no CNIB. Execução em curso. Finalidade do sistema não atendida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução.
II. Questão em discussão
2. Se a indisponibilidade de bens via CNIB é cabível em execução já em curso.
III. Razões de decidir
3. O CNIB tem a função de prevenir fraudes e acautelar eventual futura execução, não sendo instrumento destinado a satisfazer crédito já consolidado em execução.
4. Na execução em curso são cabíveis atos constritivos típicos, como arresto e penhora, e não a indisponibilidade preventiva de bens.
5. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe deveres concorrentes às partes, não cabendo ao Judiciário substituir o exequente na realização de diligências a ele disponíveis administrativamente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A indisponibilidade de bens via CNIB tem caráter preventivo e acautelatório, não se prestando à satisfação de crédito já consolidado em execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 300. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011.